Tribunal: TJDFT
Processo: 0737545-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737545-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO MENESES DE PAULO, BRENDA GUIMARAES DE SOUZA AGRAVADO: GERLUCIA ALVES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por GUSTAVO MENESES DE PAULO e BRENDA GUIMARÃES DE SOUZA, tendo por objeto a r. decisão (ID 69328176) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos de cumprimento de sentença no 0714009-18.2018.8.07.0003, no qual rejeitou a impugnação apresentada pelos agravantes. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: Tratam-se de dois cumprimentos de sentença, conforme descrito na decisão ID 65331311. 1. Concedo a gratuidade de justiça aos executados Gustavo Meneses de Paulo e Brenda Guimarães de Souza. Anote-se. 2. Afasto a impugnação ao cumprimento apresentada por Gustavo Meneses de Paulo e Brenda Guimarães de Souza (ID 66395351) com o fundamento de ser ela parte ilegítima para figurar nesta demanda bem como de impugnação ao contrato apresentado, porquanto tais teses são absolutamente intempestivas por ausência de amparo legal para sua sustentação neste momento processual, enquanto que deveria ter sido aduzida na fase de conhecimento. Em verdade, buscam os executados a rediscussão da coisa julgada, o que não pode ser admitido. Tampouco prospera a alegação de nulidade formal, pois a citação do denunciado prevista na legislação está relacionada ao litisdenunciado que não integra a lide, devendo ser citado para que passe a integrar a demanda. Todavia, os impugnantes, enquanto requeridos, já haviam sido citados e já integravam o processo, de forma que a sua intimação para manifestação acerca da denunciação promovida pela outra ré cumpre os pressupostos legais e não implica em qualquer prejuízo, frise-se. 3. Rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada Gerlucia Alves de Lima (ID 67376806), pois a taxa de ocupação é mensal por expressa determinação legal, conforme artigo 37-A da lei 9.514/97, transcrito na sentença. Ademais, sua própria natureza é de evitar o enriquecimento sem causa decorrente da ocupação do imóvel por lapso temporal que pode ser variável, de forma que deve ser proporcional ao tempo que a parte permanece na posse do bem. 4. Aguarde-se o decurso do prazo recursal. Nesta instância recursal, os Agravantes/Executados sustentam que o ilustre Juízo a quo, na r. decisão agravada, não apreciou acertadamente os pedidos formulados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Sustentam para tanto as teses de: a) ilegitimidade passiva da segunda executa/agravante (BRENDA); b) ausência de citação para resposta a denunciação a lide, como causa de nulidade processual a partir do ato citatório; c) inexigibilidade do contrato, por se tratar de documento apócrifo. Ao final, requerem a concessão de tutela de urgência, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença, ao argumento de que “não há qualquer empecilho ao deferimento do Pedido de Antecipação da Tutela Recursal, visto que aguardar o julgamento do presente recurso irá atrapalhar, atrasar, complicar e agredir a esfera jurídica do patrimônio dos agravantes, eis que estes são pessoas de parcos recursos e, o prosseguimento do feito executivo trará danos irreparáveis aos mesmos.” No mérito pugnam pela reforma da r. decisão hostilizada, para seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, e declarado inexigível o título judicial posto em cumprimento. Dispensado o recolhimento de preparo, pois as partes são beneficiárias da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise do pedido liminar. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como relatado, trata-se de recurso contra decisão que não acolheu a impugnação dos agravantes/executados em sede de cumprimento de sentença. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação dos Agravantes não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Confira-se. No primeiro ponto, observo que, na sentença posta em cumprimento (ID 49198315, dos autos principais), restou consignado que “... O primeiro requerido foi citado (ID 39357573), assim como a segunda requerida (ID 39563672).” Portanto, ambos os agravantes já integravam formalmente a relação processual, razão pela qual não lhes assiste razão a tese de que não foram citados da denunciação da lide que ocorrera posteriormente. Quanto a ilegitimidade passiva da segunda agravante, também tenho que não restou evidenciada, pois, na parte dispositiva da sentença em execução é possível inferir facilmente que ela também foi condenada, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo da respectiva ação de cumprimento de sentença (ID 49198315, dos autos principais). Com relação a inexigibilidade do contrato, por ser supostamente documento apócrifo, trata-se de questão preclusa e alcançada pela coisa julgada, não sendo a via eleita (impugnação ao cumprimento de sentença) a adequada para rediscutir a causa de formação do título judicial em cumprimento, que, repito, é a sentença e não o contrato. Some-se, ainda, que não restou demonstrado concretamente qual o risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação estariam expostos os agravantes. In casu, não prospera o argumento de que a demora no julgamento do recurso ensejaria o risco, pois, neste caso, teria de ser concedida tutela de urgência em todos os processos. De mais a mais, cumpre informar, bem como tranquilizar os agravantes de que os julgamentos deste Órgão Jurisdicional são céleres, bem como temos uma pauta enxuta e em dia. Assim, neste momento processual, ante a ausência de demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de risco de difícil reparação, a tutela de urgência pretendida não merece ser deferida. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator